Tribunal: TJPA
Processo: 0008269-89.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008269-89.2016.8.14.0070

APELANTE: DIOGO NUNES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes;

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade;

3. Recurso não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta por
DIOGO NUNES DOS SANTOS
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória lhe imputava a prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11343/2006.

Na exordial acusatória, Id. 6502752 - Pág. 1/3, descreve
ipsis litteris
:

“Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, na tarde de 25 de julho de 2016, por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pelas ruas desta Cidade, quando recebeu informações por meio do serviço de inteligência de que o denunciado DIOGO NUNES DOS SANTOS comercializava entorpecentes em frente à sua residência. A informação repassada dizia ainda, que o denunciado escondia a droga nos buracos dos tijolos do muro de sua casa, conforme captado por imagens registradas no dia do monitoramento (fl. 24 auto de prisão).

Ao chegar ao local, encontraram um usuário identificado como LEONEL RODRIGUES DA SILVA e ao realizar revista pessoal, foi encontrado consigo um invólucro de papel alumínio e no buraco dos tijolos do muro do imóvel do denunciado, foi localizado entorpecentes parecido com que LEONEL portava (fl. 04 IPL), sendo seis invólucros da erva conhecida vulgarmente como "maconha" e uma pedra de "oxi", conforme Laudo de Constatação Provisória de fl. 27 IPL.

Consumado o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar", os Policiais Militares conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.” <sic>

O réu apresentou defesa preliminar, Id. 6502755.

A denúncia foi recebida em 16/09/2017, Id. 6502757.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, em 13/06/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela denúncia e interrogado o réu, que negou a prática do delito, Id. 6502763.

As partes ofereceram memoriais, mantendo suas posições antagônicas, Id. 6502774 e Id. 6502774.

Adveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, pela prática do delito previsto no artigo 33, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (trezentos) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, sendo fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, Id. 6502779.

Nas razões recursais, Id. 6502787, a defesa busca a provimento do recurso, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, sob a justificativa de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

As contrarrazões, firmaram-se pela manutenção integral da sentença, Id. Id. 6502791.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id. 8028449.

É o relatório.

À Douta Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Porém, adianto que não há como prosperar as teses deduzidas no apelo, como passo a demonstrar.

O conjunto probatório presente nos autos mostra-se suficiente para a manutenção da condenação.

Pois bem.

A defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, requerendo a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Quanto a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(Id. 6502729 – pág. 04), pelo auto de constatação provisório de substancia entorpecente (Id. 6502729 - Pág. 6), o qual atesta a apreensão de
“
seis pequeno invólucros de papel alumínio aparentando conter o entorpecente ilícito cannabis sativa vulgarmente conhecido como maconha e um pequena pedrinha envolvida em plástico de cor vermelha aparentando ser o entorpecente ilícito conhecido vulgarmente como crack
”
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório –
(Id. 6502759 – pág. 06) e pelo
Laudo nº 2016.05.000276-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(Id. 6502759). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

Ao ser interrogado na
fase judicial
,
o acusado negou a autoria do crime de tráfico, sob o argumento de
que estava guardando drogas em seu poder, porém elas seriam destinadas ao seu
consumo pessoal
(Id. 6502766, gravado em sistema audiovisual).

A versão defensiva acabou, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Cristiano dos Santos Rodrigues
,
policial militar
que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, assim declarou perante a
autoridade judicial
(Id. 6502766, gravado em sistema audiovisual):

“(...) Que a localização da droga estava pelo lado direito da casa; Que estavam monitorando o acusado e possuíam até filmagem; Que o acusado agiu naturalmente no momento da prisão; Que a esposa do acusado estava na residência no momento; Que pegaram umas “petequinhas” de drogas; Que não se recorda quem encontrou a droga; Que o acusado estava com pequenas petecas e sacolinhas plásticas para embalar; Que o acusado assumiu ser dele as drogas; Que eram em torno de 6 a 7 petecas;”
.

Em
juízo
(Id 6502768, gravado em sistema audiovisual), a testemunha EUZELITO MARQUES LOBATO, também
policial militar
, afirmou categoricamente:

“(...) Que o acusado não reagiu no momento da prisão; Que encontraram a droga no muro em frente à casa do acusado; Que não recorda detalhes da ação policial; Que não chegou a entrar na casa e não chegou a ver a droga; Que estava em diligência juntamente com o subtenente Vicente e Cristiano, mais o serviço de inteligência descaracterizado; Que não participou da investigação”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi revistado e em seu poder (em um buraco no muro de sua residência) foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita, que teria como destino a comercialização.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

O que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda as informações do serviço de inteligência de que o apelante comercializava entorpecentes em frente a sua residência, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição;

III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;

IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
;

V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Em adição, sobre o tema, invocáveis as lições doutrinárias do professor Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal, Editora Atlas, São Paulo:

“
(...) não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se, em princípio, que digam a verdade, como qualquer testemunha. Realmente, o depoimento de policial só não tem valor quando se demonstra ter interesse na investigação e não encontra sustentação alguma em outros elementos probatórios (...)”.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o crime em apuração consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
.

Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia em seu poder
“
seis pequeno invólucros de papel alumínio aparentando conter o entorpecente ilícito cannabis sativa vulgarmente conhecido como maconha (3,7 gramas) e um pequena pedrinha envolvida em plástico de cor vermelha aparentando ser o entorpecente ilícito conhecido vulgarmente como crack (0,4 gramas)
”
,
quantidade esta que não é crível que seria consumida unicamente por uma pessoa.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente, destacando que
o apelante respondia em outro processo pelo mesmo delito
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita ou que não tivesse qualquer apetrecho relacionado ao comércio de drogas ilícitas, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Nesse sentido, precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E 12, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1 – Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita do processado concernente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório, tampouco desclassificatório. [...]

5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.”

(TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 28546-78.2018.8.09.0076, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/02/2019, DJe nº 2702 de 08/03/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

1. (...).

2. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO.

Verifica-se que a prova encontra-se coerente e sedimentada em elementos de convicção seguros, aptos a respaldar o juízo condenatório, além do que, ainda que reconhecido serem os apelantes consumidores de drogas, sabe-se que o consumo não exclui a mercancia, podendo coexistir, segundo a natureza do tipo penal, as duas condutas.

3. (...).

(TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 448211-82.2007.8.09.0146, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05/10/2017, DJe 2376 de 27/10/2017).

Assim, após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

À vista do exposto, acolhendo o parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto

Belém, 25/06/2023